Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0716272-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO contra provimento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0714866-02.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1, determinou que se aguardasse, por 30 dias, o julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em autos associados, antes do exame do pedido de tutela antecipada nos autos de origem. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que ajuizou ação objetivando a destituição da atual presidência cumulada com imissão na posse do cargo de presidente do clube agravado, na qual formulou pedido de antecipação de tutela, que não foi apreciado pelo Juízo de origem, ao argumento de que deveria se aguardar, por 30 dias, o julgamento do agravo de instrumento interposto em ação conexa. Afirma que ao referido agravo de instrumento não foi atribuído efeito suspensivo, não havendo razão para que não seja apreciado o seu pedido de tutela de urgência. Aduz ser Conselheira do clube agravado, ocupando o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo. Aponta que, nos termos do art. 76 do estatuto do clube, ante a não realização de novas eleições, não há previsão de prorrogação de mandatos do cargo de presidente, devendo assumir de forma provisória o presidente do Conselho Deliberativo, no caso, a agravante. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, diante da probabilidade do direito vindicado e da urgência da medida. Requer, assim, a concessão liminar da medida, para que seja empossada no cargo de Presidente do clube agravado e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da medida liminar (Num. 16836702). Preparo comprovado (Num. 16836706 e 16836707). O pleito liminar foi parcialmente deferido apenas determinar que o d. Juízo a quo examinasse o pedido de antecipação de tutela ali formulado pela agravante (Num. 16968040). Instado a apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Num. 17932217). É o relatório. DECIDO. Conforme consignado na decisão liminar, embora a decisão impugnada nada tenha provido em relação às alegações da agravante, uma vez que apenas determinou que se aguardasse, por 30 dias, o julgamento do agravo de instrumento - autos conexos 711407-92 20208070000 -, este Relator entendeu possível a admissão do agravo de instrumento para exame do pronunciamento judicial, ante a declarada urgência. E isto, ainda mais considerando que, pelo que se extraiu dos autos do agravo de instrumento 0711407-92, dificilmente haveria o seu julgamento no prazo de 30 dias, porquanto, à época da interposição deste agravo, aquele recurso ainda não estava em condição de ser incluído em pauta. Na ocasião, foi ressaltado não ser possível conhecer diretamente da matéria antes de proferida decisão em primeira instância, sob pena de supressão e desvirtuamento da via recursal. Afinal, a decisão neste agravo deveria invariavelmente se limitar ao exame do pronunciamento que postergou a decisão por 30 dias. Nesse passo, destacando a prudência da d. magistrada, este Relator considerou que S. Exa. deveria examinar o pedido de tutela de urgência, ante a alegação de urgência e risco da demora - o que deveria ainda ser ali avaliado - haja vista que, como já mencionado, o agravo de instrumento 0711407-92 ainda não possuía data definida para julgamento. De toda forma, foi salientado que da decisão que viesse a ser proferida - deferindo ou negando a tutela – caberia o competente recurso pelas partes, oportunidade em que o mérito da postulação trazida nas razões recursais poderia ser examinado nesta instância revisora. Nesse contexto, foi deferida parcialmente a liminar apenas para determinar ao d. Juízo a quo que examinasse o pedido de antecipação de tutela ali formulado pela agravante. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a d. Magistrada, em atenção à ordem exarada por este Juízo ad quem, pronunciou-se a respeito do pedido de tutela de urgência formulado. Em conformidade com o decido nos autos 0713109-70.2020.8.07.0001, determinou “(...) a prorrogação do mandato da atual Diretora Presidente do Clube, Senhora Lilian Carneiro Lima, inicialmente por 40 dias, a contar desta decisão, em 22 de junho de 2020”, bem como que fosse “(...) realizada a eleição, seja por meio presencial, tomadas todas a precauções cabíveis, ou por meios virtuais, no prazo máximo de 40 dias, observadas as demais estipulações do processo eleitoral previsto no estatuto, arts. 88 e seguintes.” (Num. 65942312 dos autos no 0714866-02.2020.8.07.0001). Nesses termos, tendo havido o pronunciamento do d. Juízo a quo acerca do pedido de tutela de urgência, conforme requerido na origem e determinado por este Relator na decisão liminar, o presente recurso tem seu objeto esvaziado, pois já obtida e consumada a pretensão recursal que se buscava, que estava restrita à manifestação pelo Juízo de origem. Assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento por perda de objeto. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso ante a perda do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator